Tribunal: TJES
Processo: 5001544-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001544-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANALIA MARTINS DOS SANTOS VEDOVI e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001544-96.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: ANÁLIA MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO INÊS VELLO CORRÊA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulo o procedimento TOI, bem como a nulidade dos débitos dele decorrentes, abstendo-se a empresa ré de cobrá-los, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI, das cobranças correspondentes e do corte no fornecimento de energia na instalação da autora.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora, ao consultar eventual débito junto a empresa ré na internet, percebeu a existência de dívida em seu nome no montante de R$6.654,07 (Seis mil, seiscentos e
cinquenta
e quatro reais e sete centavos), motivo pelo qual procurou a recorrente sendo informada que tal valor decorre da inspeção realizada na unidade consumidora no dia
18/09/2020
(instalação 1201955), tendo os técnicos da recorrente/requerida constatado a existência de irregularidades na medição referente ao período de 18/09/2017 a 18/09/2020, culminando na lavratura do TOI nº
3451029
, tendo a autora buscado resolução junto com a recorrente, contudo, sem êxito, postula ação pleiteando o cancelamento do débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme TOI (ID. 2711901), de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, comunicado de substituição, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e foto
, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
o procedimento fora realizado sem a presença da autora.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI nº
3451029
que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia ‘, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes, até mesmo de valores em caráter de multa por consumo irregular
.

Por fim, em relação ao dano moral, considerando a suspensão do serviço considerado essencial, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e,
in casu,
a empresa ré promove o corte de energia elétrica em unidade da autora, inclusive após a recorrida se deslocar até agência da empresa ré objetivando solucionar o imbróglio administrativamente e de boa-fé,
restando incontroverso ato ilícito indenizável da recorrente,
e, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação (
R$2.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.